Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-64.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002327-64.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ CARLOS DE JESUS ALVES FILHO E RUBENS BRITO DA SILVA UZEDA Advogado(s): BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS – OAB/BA 50319, FERNANDA SOUZA CARDOSO – OAB/BA 39711 e Defensoria Pública do Estado da Bahia – Defensor Público Dr. FABIANO CHOI APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO FIRME E DURADOURO. EXISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO CONCURSO EVENTUAL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. VALIDADE. CONSUMO PRÓPRIO. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. INCOMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VERIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139, DO STJ. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECONHECIMENTO DO REDUTOR, NA FRAÇÃO MÁXIMA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA RECALCULADA. REGIME MODIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO DEFERIDA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento assentado no âmbito da Superior Corte de Justiça, o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n.º 11.343/2006) pressupõe a demonstração de estabilidade e permanência associativa para a prática ilícita, sem o que se está diante de mero concurso de pessoas no delito de tráfico. Restando ausente nos autos qualquer elemento que indique tais características de liame associativo entre os acusados, o que sequer se descreveu na denúncia, tem-se por inviável a manutenção da respectiva condenação delitiva, sobretudo porque a tanto não basta a mera relação conjugal entre os envolvidos. Apelo provido, no tópico para absolver os réus da imputação da prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. 2. O delito reprimido pelo art. 33, da Lei n.º 11.343/06, se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 3. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos a apreensão com os acusados, em via pública, de maconha e crack, fracionada sob típica destinação à mercancia, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora, na modalidade trazer consigo e posse. 4. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar os Acusados. Precedentes do STJ. 5. Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando a quantidade destes, confrontada com sua natureza e forma habitual de consumo, revela a impossibilidade da destinação apontada pelo agente. 6. Dosimetria. Pena base redimensionada para o mínimo legal, com afastamento da conduta social e personalidade do agente, por inidoneidade na fundamentação e em observância à Súmula n.º 444, do STJ. 7. Manutenção da pena base na segunda fase. Inteligência da Súmula n.º 231, do STJ. 8. Na terceira fase, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, no Tema Repetitivo de nº 1139, a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”. 9. Portanto, no caso em concreto, sendo o fundamento da negativa da concessão do privilégio a existência de ação penal em curso, bem como inexistindo nos autos de outros elementos idôneos capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, tais como: escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime, necessário o redimensionamento da pena na terceira fase, impondo-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 10. Em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar simetria com a reprimenda corporal e ser dosada fase por fase. 11. Por fim, atento aos critérios do art. 44 do CPB, mostra-se adequada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo de Execução, o qual também deverá analisar possível detração da pena. 12. Em face da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não subsiste justificativa para a negativa ao réu do direito a recurso em liberdade, tornando-se imperativo revogar sua prisão preventiva, inclusive atribuindo-se ao presente decisum força de alvará de soltura. 13. Penas corporais registradas de forma individualizada na parte dispositiva. 14. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002327-64.2022.8.05.0074, em que figuram, como Apelantes, JOSÉ CARLOS DE JESUS ALVES FILHO E RUBENS BRITO DA SILVA UZEDA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR